Tribunal: STF
Processo: HC 201916
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO EM DUAS INSTÂNCIAS. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR CONSTITUÍDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DE ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.